Tribunal: TJDFT
Processo: 0710110-23.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CAPACIDADE FINANCEIRA DA PARTE RECORRENTE. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA. PRELIMINAR DE DESERÇÃO REJEITADA. TRATATIVAS PRELIMINARES PARA COMPRA E VENDA DE VEÍCULO COM FINANCIAMENTO BANCÁRIO. CRÉDITO NÃO APROVADO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido de compensação por dano moral. Alega ter entabulado tratativas com a parte recorrida para a compra e venda de um veículo mediante financiamento bancário. Aduz que após ter suportado despesa para o emplacamento do novo veículo e ter providenciado a desinstalação do sistema de GPS instalado no veículo que seria dado como entrada, a parte recorrida desistiu do contrato sob a alegação de que o crédito não havia sido aprovado. Entende que esse não seria o real motivo da frustração do negócio jurídico, pois em conversa entabulada com preposto da instituição financeira obteve a afirmação de que o crédito foi aprovado. Esclarece que foi devolvida a tarifa de emplacamento, porém defende ter sofrido dano moral, cuja compensação requer.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça (ID 22762867). Contrarrazões apresentadas (ID 22723881).
III. A parte recorrida impugna a gratuidade de justiça pleiteada pela parte recorrente, sob o argumento de que esta não fez prova da sua incapacidade financeira e teria comercializado veículo automotor de valor substancial. No entanto inexiste nos autos qualquer elemento indicativo de que a parte recorrente tenha condições de suportar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. Em vista da presunção que milita em favor da pessoa natural (Código de Processo Civil, artigo 99, § 3.o), compete à parte que impugna o benefício fazer prova da capacidade financeira do beneficiário da gratuidade. À míngua de prova hábil a elidir a presunção de hipossuficiência, rejeita-se a impugnação à gratuidade de justiça. Por conseguinte, rejeita-se a preliminar de deserção.
IV. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, haja vista a caracterização das partes como consumidor e fornecedor, na forma preceituada nos artigos 2.o e 3.o da Lei 8.078/90.
V. Observa-se que as partes estavam na fase de negociações preliminares, em que não há implicações se houver a desistência do negócio jurídico. Assim, embora uma delas tenha manifestado firme propósito de contratar, a frustração do negócio não gera o dever de indenizar.
VI. O contrato de compra e venda do veículo intentado pelas partes dependia da aprovação do financiamento pela instituição financeira, que não faz parte do presente processo. Conquanto a parte recorrente afirme que o crédito foi aprovado, o áudio anexado aos autos demonstra que “o Banco não quis mandar o Boleto” (ID 22723682). Com efeito, a concessão de crédito, efetivamente, depende de análise do risco a ser realizada pela instituição financeira, encontrando-se a negativa ao abrigo da liberdade de contratar. Precedentes: (Acórdão 1104508, 07466895120178070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/6/2018, publicado no DJE: 27/6/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1070983, 07025623420178070014, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 30/1/2018, publicado no DJE: 7/2/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.
VII. Nesse cenário, a conduta da parte recorrida configura exercício regular de direito, consoante o disposto no inciso I do art. 188 do Código Civil, uma vez que não há nos autos notícia de que a comunicação da frustração do contrato tenha sido feita de maneira a expor a parte recorrente a qualquer situação vexaminosa.
VIII. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Não provido. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC, que ora defiro.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.